Tribunal: TJES
Processo: 5005252-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005252-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OBERTO CIRINO DE FREITAS e outros

AGRAVADO: SERRARIA DE MARMORES PARAISO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CRÉDITO TRABALHISTA. PLEITO FORMULADO POR TERCEIROS ESTRANHOS À RELAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IDPJ NÃO FORMALIZADO. AUSÊNCIA DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - É inviável suspender o levantamento de valores oriundos de arrematação em execução fiscal com fundamento em eventual crédito trabalhista de terceiros que sequer figuram nos autos como parte, tampouco demonstram a existência de qualquer determinação judicial oriunda da Justiça do Trabalho.
2 - A mera intenção de futuramente ajuizar incidente de desconsideração da personalidade jurídica não tem o condão de obstar o levantamento de valores pelo exequente tributário.
3 - A juntada de documentos apenas em sede recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, configura inovação vedada, sob pena de supressão de instância.
4 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005252-26.2025.8.08.0000

Agravantes: Oberto Cirino de Freitas e Jair Alves de Miranda

Agravados:
Estado do Espírito Santo e outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual rejeitou o requerimento de suspensão do levantamento de valor oriundo de bem imóvel arrematado nos autos da execução fiscal.

Em suas razões recursais, os agravantes pretendem a reforma da decisão sustentando, basicamente, que figuram como credores de sociedade empresária que também tem o executado na execução fiscal (José Geraldo da Cruz Filho) como sócio, em virtude de demanda trabalhista que, a despeito do êxito não conseguiram receber o crédito, motivo pelo qual sustentam que
“estão em vias de ajuizar pedido de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), com o objetivo de atingir os bens do sócio José Geraldo da Cruz Filho”
. Sustenta que o crédito trabalhista teria preferência diante do crédito tributário, motivo pelo qual pugna pela suspensão do levantamento do valor depositado pelo arrematante do imóvel penhorado do executado.

Decisão no ID 13251199, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo.

Embora intimados, os agravados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, os agravantes Oberto Cirino de Freitas e Jair Alves de Miranda se voltam contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual rejeitou o requerimento de suspensão do levantamento de valor oriundo de bem imóvel arrematado nos autos da execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo.

Os agravantes pretendem a reforma da decisão sustentando, basicamente, que figuram como credores de sociedade empresária que também tem o executado na execução fiscal (José Geraldo da Cruz Filho) como sócio, em virtude de demanda trabalhista que, a despeito do êxito não conseguiram receber o crédito, motivo pelo qual sustentam que
“estão em vias de ajuizar pedido de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), com o objetivo de atingir os bens do sócio José Geraldo da Cruz Filho”
. Sustenta que o crédito trabalhista teria preferência diante do crédito tributário, motivo pelo qual pugna pela suspensão do levantamento do valor depositado pelo arrematante do imóvel penhorado do executado.

Pois bem. Tal como externei na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo, não vejo como dissentir do desfecho atribuído à causa pelo magistrado de primeiro grau.

Afinal, os agravantes limitaram-se a manejar uma petição perante o juízo de origem, noticiando o crédito decorrente de demanda trabalhista ajuizada em desfavor de sociedade empresária que teria um dos executados na execução fiscal como sócio, pugnando assim pela suspensão do levantamento do valor angariado com a arrematação de um bem imóvel de titularidade dele para a satisfação do fisco, ao argumento de que “será” apresentado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica perante a Justiça do Trabalho, bem como pela preferência do crédito trabalhista perante o crédito tributário. E só.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo magistrado singular no sentido de que
“
Compulsando os autos, vê-se que em que pese a manifestação de ID 64695567, atribuída a terceiros interessados no produto da arrematação (fl. 85), os quais se apresentam com credores trabalhistas do executado José Geraldo da Cruz Filho, não há qualquer menção (anterior), nestes autos, acerca do processo trabalhista mencionado pelos peticionários, tampouco há ordem de penhora oriunda de um Juízo Trabalhista.
”

Ainda que assim não fosse, os documentos juntados apenas com o presente recurso são inservíveis para alterar o desfecho dado pela decisão agravada, tendo em vista que
“[...]Conforme reiteradamente decidido por este sodalício, [...]
a jurisprudência predominante no âmbito deste egrégio TJES não admite a análise de documento novo juntado pela parte e que não tenha sido apreciado pelo magistrado prolator do ato impugnado, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio
[...] (TJES, Classe: Agravo AI 0025408-92.2018.8.08.0024, Relatora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019) 5 - É inadmissível a análise de documento novo juntado ao agravo, não apreciado pelo Juízo originário, sob pena de violação à devolutividade limitada do agravo de instrumento, inexistindo qualquer omissão no v. Acórdão que justifique a interposição dos embargos de declaração.[...]”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000697-05.2021.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Jun/2022)

Diante de tais razões,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.